Tribunal: TJPA
Processo: 0800551-23.2023.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800551-23.2023.8.14.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SANDRA MARIA DIAS RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA. CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com conversão de conta corrente para conta com pacote de tarifas zero, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora idosa que recebe benefício previdenciário. A autora, ora apelada, alegou não ter contratado pacote de serviços que ensejou descontos mensais em sua conta. Sentença de procedência que condenou o banco à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o banco comprovou a contratação válida do pacote de serviços bancários que justificaria os descontos realizados; e (ii) saber se a cobrança indevida em conta com natureza de conta salário enseja a repetição em dobro do indébito e a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira não produziu prova suficiente da contratação válida do pacote de tarifas bancárias, limitando-se a apresentar documento genérico sem assinatura inequívoca da consumidora.
4. Configurada a relação de consumo e presente a hipossuficiência da autora, incide a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), cuja carga não foi satisfeita pelo banco.
5. Nos termos da Resolução CMN nº 3.402/2006, vigente à época da abertura da conta, é vedada a cobrança de tarifas em contas-salário destinadas exclusivamente ao crédito de proventos, como no caso dos autos.
6. A ausência de engano justificável e a falha na prestação de serviço ensejam a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados (CDC, art. 42, parágrafo único).
7. O dano moral restou configurado, sendo o abalo decorrente da subtração reiterada e indevida de verba alimentar, especialmente em se tratando de pessoa idosa e aposentada.
8. Valor fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

"1. A cobrança de tarifa bancária não previamente contratada, realizada em conta-salário utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, é indevida e enseja a restituição em dobro do valor cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. 2. A prática configura falha na prestação do serviço e viola direito fundamental à dignidade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa, justificando,
in casu
, a condenação por danos morais."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único; Resolução CMN nº 3.402/2006, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/08/2019; TJPA, Ap. Cív. 0800712-27.2020.8.14.0054, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 11/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0800551-23.2023.8.14.0018

Juízo de Origem: Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA

Apelante: Banco Bradesco S.A.

Apelada: Sandra Maria Dias Ramos

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Banco Bradesco S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA (ID 26699769), na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Conversão de Conta Corrente para Conta com Pacote de Tarifas Zero, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por Sandra Maria Dias Ramos.

A decisão recorrida julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para: (i) condenar o réu, ora apelante, ao pagamento, a título de dano material, da quantia de R$ 1.777,76 (um mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), correspondente aos descontos realizados a título de "CESTA B EXPRESSO5" sobre conta bancária da ora apelada, determinando sua devolução em dobro, com correção monetária pelo INPC desde a data dos respectivos descontos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (ii) condenar ainda o réu ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, também corrigidos pelo INPC desde a data da sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do primeiro desconto; (iii) além disso, foi imposta à instituição financeira a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 26699772), a apelante insurge-se contra a sentença, aduzindo, em síntese:

(i) ausência de má-fé que afaste a aplicação do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, pelo que requer a restituição simples dos valores eventualmente cobrados indevidamente;

(ii) impropriedade da condenação por danos morais, por não configurar a situação alegada mais do que mero aborrecimento decorrente de cobrança legítima;

(iii) regularidade da cobrança da tarifa bancária "CESTA B EXPRESSO5", tendo em vista a utilização da conta bancária para movimentações que extrapolam o mero recebimento de proventos;

(iv) ausência de comprovação, pela apelada, de fatos constitutivos do direito alegado, sendo indevida a inversão do ônus da prova no caso concreto; e

(v) eventual redução do
quantum
fixado a título de danos morais, por considerar desarrazoado o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pelo Juízo
a quo
.

Em contrarrazões apresentadas (ID 26699777), a recorrida rebate os argumentos da apelante, sustentando:

(i) a inexistência de contratação dos serviços bancários que originaram os descontos, notadamente em face da não juntada de qualquer contrato nos autos;

(ii) a incidência da regra de inversão do ônus da prova por se tratar de típica relação de consumo e hipossuficiência da consumidora;

(iii) a ocorrência de cobrança indevida sobre benefício previdenciário, violando-se normas do Banco Central, em especial a Resolução CMN nº 3.402/2006, que veda a cobrança de tarifas em contas-salário;

(iv) a pertinência da condenação por danos morais;

(v) a legitimidade da restituição em dobro diante da ausência de justificativa plausível para os descontos e da caracterização da má-fé, pleiteando, ao final, a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público, no parecer (ID 30319683), opinou pelo conhecimento do recurso, por preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e pelo seu desprovimento, com fundamento de que a apelada é idosa e titular de conta do tipo "salário", sendo indevida a cobrança da tarifa bancária, pois vedada expressamente pelo normativo vigente à época da abertura da conta (Resolução CMN nº 3.402/2006). Assevera que a instituição bancária não logrou êxito em comprovar a contratação válida dos serviços, nem a legalidade dos descontos, sendo devida a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados de verba de natureza alimentar.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia diz respeito a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Conversão de Conta Corrente com Pacote de Tarifas Zero c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, girando em torno da validade e existência da relação contratual que justificaria os descontos, da sua legalidade à luz do CDC e do regime protetivo da conta-salário, além da presença de elementos suficientes para a configuração de dano moral e a restituição em dobro.

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a instituição financeira ao pagamento de custas judiciais e de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

1. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente e a apelante recolheu o preparo de forma regular, com a apresentação de boleto (ID 26699773), de comprovante de pagamento (ID 26699774) e de relatório de conta (ID 26699775). O interesse recursal é manifesto e a legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação aos fundamentos da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

2.1. Da natureza da conta bancária e da ilegalidade dos descontos realizados.

A matéria devolvida a esta instância diz respeito à legitimidade dos descontos realizados pelo banco recorrente na conta bancária da recorrida, a título de tarifa denominada “CESTA B EXPRESSO5”, vinculada à conta utilizada para recebimento de proventos previdenciários.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Banco Bradesco S.A. à devolução em dobro da quantia de R$1.777,76 (um mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), a título de repetição de indébito, bem como ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. Fundamentou-se a decisão na ausência de comprovação da contratação dos serviços tarifados e na aplicação da proteção consumerista, reconhecendo a hipossuficiência da apelada e a ilegalidade dos descontos realizados em benefício previdenciário.

A apelante sustenta que a conta da apelada é movimentada com operações que extrapolam a finalidade de recebimento de proventos, alegando, portanto, não ser possível o reconhecimento da conta como sendo exclusivamente conta salário. Argumenta que os descontos decorreram de adesão válida a pacote de serviços, que os danos morais não restaram configurados e que inexiste má-fé a justificar a devolução em dobro.

Verifica-se, à luz do conteúdo probatório constante nos autos, que a apelada juntou aos autos extratos bancários e documentação que evidenciam os descontos mensais a título de “CESTA B EXPRESSO5”, vinculados à conta corrente utilizada para recebimento de aposentadoria. O banco, por sua vez, colacionou aos autos suposto “Termo de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física – Bradesco Expresso”, datado de 29/05/2018, no qual consta cláusula autorizando a transferência de valores de conta salário para conta de depósitos.

O referido documento não comprova, de forma clara e inequívoca, a contratação regular de serviços bancários tarifados. Trata-se de formulário genérico, que não especifica a ciência da consumidora quanto à incidência da tarifa posteriormente cobrada. A ausência de prova efetiva de contratação do serviço impõe reconhecer a ausência de relação jurídica válida que autorize os descontos realizados.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à hipótese, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Configurada a relação de consumo, incide o disposto no art. 6º, inciso VIII do CDC, autorizando-se a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente. Compete, pois, à instituição financeira comprovar a regularidade da cobrança impugnada, o que não se verificou.

A cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, aberta sob a égide da Resolução CMN nº 3.402/2006, configura violação normativa, por se tratar de conta salário, cuja manutenção é isenta de tarifa bancária, conforme dispõe o art. 3º da referida norma. A Resolução nº 3.402/2006 permaneceu vigente à época da abertura da conta em questão e veda, expressamente, a cobrança de tarifas em operações relacionadas ao crédito de proventos em conta salário.

Resta caracterizada conduta abusiva por parte da instituição financeira, que procedeu ao desconto de valores em conta com natureza alimentar, sem prévia contratação e em afronta à regulação do Banco Central.

Por fim, o argumento da ausência de má-fé não se sustenta, considerando-se que a própria inexistência de comprovação da contratação afasta qualquer justificativa razoável para os descontos, notadamente quando se trata de consumidor vulnerável e aposentado, cuja conta serve exclusivamente ao recebimento de proventos mensais.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – TARIFA BANCÁRIA – RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O ônus probatório acerca da autorização para a cobrança da tarifa em comento é da instituição bancária, em atenção aos próprios princípios consumeristas, representados pela facilitação de defesa em juízo e pela inversão do ônus da prova; 2. Nos termos da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, a mencionada tarifa bancária deve estar prevista no contrato firmado ou ter sido previamente autorizada ou solicitada pelo cliente, hipóteses não verificadas na demanda em comento;

3. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ante a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC;

4. Danos morais configurados e fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

5. Recurso de apelação conhecido e não provido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual,
por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator
. Belém, datado e assinado digitalmente.
ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001324420218140124 21889744, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA CORRENTE. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Autora alega cobrança indevida de tarifas bancárias por serviço não contratado em sua conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Sentença de procedência parcial, com condenação à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as cobranças das tarifas bancárias foram devidamente autorizadas pela autora; e (ii) saber se é devida a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprovou a regularidade da cobrança de tarifas, violando o direito do consumidor, que não consentiu com o serviço adicional.

A cobrança indevida em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário justifica a condenação em danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “A cobrança indevida de tarifas bancárias por serviço não contratado, realizada em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, enseja restituição em dobro e indenização por danos morais”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC/2002, art. 398 .

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020; Súmula 43/STJ; Súmula 54/STJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015213120208140017 23548016, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de conversão de conta corrente para conta sem tarifa e indenização por danos morais, ajuizada por Maria Gerina Gomes Moura contra o Banco Bradesco S.A., sob alegação de que sua conta era uma conta salário, não sujeita à cobrança de tarifas bancárias, e de que não houve contratação válida dos serviços cobrados. O banco não apresentou contrato que comprovasse a autorização para a cobrança. Sentença de procedência do pedido, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conta da autora deve ser reconhecida como conta salário, não sujeita à cobrança de tarifas bancárias, e se a ausência de comprovação do contrato pelo banco caracteriza cobrança indevida, justificando a restituição em dobro dos valores descontados. Ademais, avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais está de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco Bradesco S.A. não comprovou a existência de contrato que justificasse a cobrança das tarifas bancárias, evidenciando a irregularidade dos descontos.

4. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova da legalidade da cobrança cabia ao banco, que não trouxe aos autos, contrato que validasse a cobrança, caracterizando prática abusiva e ensejando a restituição em dobro dos valores descontados.

5. A conta utilizada pela autora era uma conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, tratando-se de uma conta salário, que não deveria estar sujeita à cobrança de tarifas de manutenção.

6. Considerando a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00, de modo a atender ao princípio da proporcionalidade e adequação ao padrão indenizatório usualmente praticado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível parcialmente provida.

"
Tese de julgamento
: 1. A cobrança de tarifas bancárias sobre conta salário, sem a demonstração de contratação válida, é indevida, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos; 2. A ausência de comprovação do contrato pelo banco caracteriza prática abusiva, sujeitando-o ao dever de indenizar; 3. O montante da indenização por danos morais deve ser adequado à proporcionalidade, reduzindo-se para R$ 5.000,00."

____________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007122720208140054 22396805, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado) 11/10/2024

2.2. Da repetição em dobro dos valores descontados e da indenização por danos morais.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTOR IDOSO E ANALFABETO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REJEITADA. MÉRITO. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. SUPOSTO REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. INSUBSISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO EM AMBOS OS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE APOSIÇÃO DE DIGITAL NUMA DAS AVENÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA A ROGO. BANCO RÉU QUE DEIXOU DE REQUER A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUANDO OPORTUNIZADA A FAZÊ-LO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO.
DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO STJ.
DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (TJ-PA 08092082520188140051, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 23/08/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2021).

No mais, o banco apelante alega a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à apelada, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa, beneficiária da previdência e que, por meses, teve reduzido indevidamente o valor de seu benefício pela ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o Juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o valor fixado é razoável (R$4.000,00), pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração protelatórios e/ou fora das hipóteses legais estarão sujeitos à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026